Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MATERIAL. DIREITO DE RECLAMAR QUANTO A VÍCIOS APARENTES OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA OPERADA. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que reconheceu a decadência em relação ao dano material e, no mérito, julgou improcedente o pedido de dano moral. Alega o recorrente que o seu direito de restituição da quantia prescreve em cinco anos nos termos do art. 27 do CDC. Assevera, ainda, que a falha no serviço lhe causou dano moral que deve ser reparado. Requer a reforma da sentença para afastar a decadência e julgar procedente os pedidos de reparação de dano material e moral.
2. Gratuidade judiciária. O contrato de trabalho juntado aos autos comprova a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio e tempestivo (Id. 32147904). Preparo dispensado ante o benfício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 32147959).
4. Prejudicial de mérito. O art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca, em se tratando de bens duráveis, em 90 dias, iniciando-se tal prazo, a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (§ 1o). Já o art. 27 estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
5. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviço educacionais consistente em Curso Intensivo e Tutoria de Inglês de duração de 32 horas a serem ministrada no prazo de 3 meses. Ocorre que houve vários atrasos e remarcações de aulas que prejudicaram a continuidade do contrato. Trata-se, portanto, de vício no serviço de fácil constatação, incidindo a regra do art. 26, II, do CDC. Assim, o prazo decadencial para restituição da quantia paga inicia-se do término da execução dos serviços (§1o), considerando-se este o dia 18/08/2020, conforme última tentativa frustrada de remarcação de aula (Id. 32147868 - Pág. 42). Logo, o termo final do prazo de 90 dias findou em 18/11/2020. Como esta ação somente foi ajuizada em 20/04/2021, é forçoso reconhecer operada a decadência.
6. No tocante ao dano extrapatrimonial, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. O autor não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, a parte recorrente não comprovou que a ausência de estorno do valor pago na aquisição do serviço educacional comprometeu os seus rendimentos ou tenha lhe causado maiores prejuízos. Danos morais não configurados.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.